Tribunal: TCU
Processo: 010.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades ocorridas no Conselho Federal e no Conselho Regional-SP, da Ordem dos Músicos do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao apartado de tomada de contas especial resultante da conversão do processo de representação (TC Processo 031.886/2016-7 ), em conformidade com o disposto no Acórdão 2650/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Márcio Teixeira da Silva, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil - Conselho Regional do Estado de São Paulo, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado que realize diligência, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, à Ordem dos Músicos do Brasil - Conselho Regional do Estado de São Paulo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhados os seguintes documentos/informações: 9.4.1. quanto aos itens 4.2 a 4.19 da tabela a seguir, os documentos comprobatórios - discriminados por item da tabela e em meio eletrônico - que permitam elucidar os valores ali presentes (eventual processo administrativo que suportou os pagamentos, contrato, nota etc.), com detalhamento do cálculo realizado; ainda em relação aos mesmos itens, deve a entidade proceder à individualização de responsabilidades, apontando o responsável específico por cada ato que contribuiu para os valores agregados em cada item (a tabela reproduzida a seguir foi extraída originalmente das peças 46, páginas 8-24, e 82 do processo de representação TC Processo 000.283/2017-7 , cujas cópias seguem anexas); Item do Relatório de Auditoria Beneficiário do pagamento Valor (R$) 4.1 Reajuste irregular de jetons (Sr. Roberto Bueno) a ser apurado 4.1 Prestação de serviços (Sr. Roberto Bueno) 153.290,00 4.2 Empresa Art Star 708.107,69 4.3 Gilberto Silva Junior 354.000,00 4.4 Helder Goulart 1.886.030,45 4.5 Keyboard Editora 645.074,94 4.6 Encardenadora Branca 62.770,00 4.6 R a B de C Santos 361.815,00 4.7 Tupiniquim Produções 54.750,00 4.7 Luck Produções 51.950,00 4.8 Telhanorte 7.845,38 4.9 Jornal São Paulo Alerta 79.448,36 4.10 Jornal GLB 162.972,13 4.11 Valeska Pereira Leite 39.130,00 4.12 Vikane Obras 50.500,00 4.13 Auto Elétrico Torigoe 36.099,65 4.14 Frank Auto Mecânica 1.961,60 4.15 Josias Ramos Silva 16.000,00 4.15 Renan Santos Soares 63.050,00 4.16 Cartão de Crédito Corporativo (Sr. Roberto Bueno) 699.795,37 4.17 RIP Postos de Serviço 85.108,83 4.18 Conservatório Nacional de Cultura 159.100,00 4.19 Pagamentos via caixa 599.325,57 9.4.2. acerca da irregularidade a seguir discriminada, referente à sustação pela Comissão Interventora da OMB/SP de em torno de 15 cheques pré-datados, no valor aproximado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que estão em poder do Sr. Carlos Adolfo Aleixo, em pagamento de empréstimos "particulares" contraídos pelo ex-presidente, por não reconhecerem estes empréstimos para a OMB/CRSP, registro esse que consta no subitem 4.2 do relatório das práticas contábeis referentes aos períodos de 2009 até 23 de agosto de 2016, peça 2, páginas 7 e 10: Beneficiário do pagamento Valor (R$) Empréstimos (agiota) 180.000,00 9.4.3. os documentos comprobatórios atinentes ao valor apurado de R$ 511.800,00 (constante do item 4.1-A do relatório das práticas contábeis referentes aos períodos de 2009 até 23 de agosto de 2016, peça 2, p. 8-9, reajuste irregular de jetons - Sr. Roberto Bueno), bem como esclarecimentos a respeito de qual seria o valor referente apenas aos reajustes não aprovados em assembleia, além da documentação correspondente; as informações encaminhadas devem apresentar a individualização de responsabilidades, apontando o responsável específico por cada ato que contribuiu para os reajustes supostamente irregulares; 9.4.4. os documentos comprobatórios atinentes ao valor apurado de R$ 153.290,00 (item 4.1 da tabela disposta neste encaminhamento), bem como a correspondente individualização de responsabilidades, apontando o responsável específico por cada ato que contribuiu para o valor tido por irregular; 9.5. realizar diligência, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB/CF) para que, na condição de supervisor do sistema OMB, informe, documentalmente, a comprovação das despesas relacionadas ao valor de R$ 425.000,00 (creditado na conta n° 788678-0, da agência n° 4144 do banco Caixa Econômica Federal, em nome da Ordem dos Músicos do Brasil - Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, na data do dia 08 de Setembro de 2015, referente ao recolhimento do art. 53 da Lei 3857/1960) supostamente utilizado para pagamento de despesas diversas, como telefone, luz, internet, pagamentos de funcionários e prestadores de serviços; 9.6. encaminhar cópia integral deste processo de tomada de contas especial, inclusive da peça 2, desta instrução, do processo de representação TC Processo 031.886/2016-7 , apenso, e das peças 46 e 82 do processo de representação TC Processo 000.283/2017-7 ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB/CF) e à Ordem dos Músicos do Brasil - Conselho Regional do Estado de São Paulo, a fim de auxiliá-los no atendimento às diligências.